Tribunal: TJSP
Processo: 1500894-09.2020.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO - Materialidade e autoria delitivas nitidamente demonstradas nos autos que sequer foi objeto do reclamo – Pleito alteração das penas – necessidade de reforma – magistrada que deixou de diminuir a pena pela confissão, porquanto já fixada no mínimo legal, e aumentou pela reincidência, criando nova fase na fixação das penas – Recurso defensivo acolhido neste ponto para que

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO - Materialidade e autoria delitivas nitidamente demonstradas nos autos que sequer foi objeto do reclamo – Pleito alteração das penas – necessidade de reforma – magistrada que deixou de diminuir a pena pela confissão, porquanto já fixada no mínimo legal, e aumentou pela reincidência, criando nova fase na fixação das penas – Recurso defensivo acolhido neste ponto para que seja a confissão e a reincidência juntamente considerados – entretanto, sem reflexo nas penas, porquanto inviável a atenuação das penas no presente caso, em que o réu foi preso em flagrante, e por ser a agravante circunstância legalmente preponderante – Regime fechado que decorre de determinação legal, observando a pena fixada e a reincidência do réu – Inviável a substituição a crime praticado com grave ameaça – Recurso defensivo parcialmente provido, sem reflexo nas penas